Tribunal: TJMT
Processo: 1027078-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027078-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALINE GONCALVES - CPF: 822.866.633-00 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), IGOR BOCHER CARVALHO - CPF: 703.714.831-82 (PACIENTE), ALINE GONCALVES - CPF: 822.866.633-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), VAGNER GARCIA ROSONI - CPF: 002.867.501-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027078-32.2024.8.11.0000

PACIENTE: IGOR BOCHER CARVALHO
IMPETRANTE: ALINE GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e postula a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do ar. 312 do CPP, e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da tentativa de homicídio, associada à atuação do paciente em facção criminosa, bem como pela quantidade significativa de entorpecentes encontrados em seu poder.

4. A necessidade de garantir a ordem pública, notadamente para interromper a atuação em facção criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas foi afastada devido à periculosidade concreta do paciente e à sua suposta ligação com organização criminosa, fato que agrava a situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos crimes, pela periculosidade do agente e pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 304.223/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/03/2015; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022; HC 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 20/02/2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027078-32.2024.8.11.0000

PACIENTE: IGOR BOCHER CARVALHO
IMPETRANTE: ALINE GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Igor Bocher Carvalho
, preso pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP, e art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Vera.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso preventivamente desde 22-8-2024;
2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea, notadamente porque
“não apresenta qualquer hipótese prevista no art. 312 do CPP”
;
3)
deve ser aplicado o
“brocardo jurídico da presunção de inocência até que se esgotem todos os recursos da ampla defesa e contraditório, onde a prisão cautelar é uma exceção”
; e
4)

“é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e se compromete a comparecer em todos os atos processuais solicitados”
, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027078-32.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Igor Bocher Carvalho
, a prática dos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP, e art. 33 da Lei n. 11.343/06), consoante se extrai de excertos do boletim de ocorrência,
verbis
:

“Esta guarnição foi acionada via celular funcional da Polícia Militar de Vera/MT, pelo policial civil investigador Cleverson de Souza Hanse, o qual está de plantão nesta data, onde o referido relatou que um indivíduo (vítima Vagner) deu entrada na delegacia relatando ter sido vítima de uma tentativa de homicídio por integrantes de uma facção criminosa denominada Comando Vermelho. De imediato deslocamos até a Delegacia de Polícia Civil e chegando lá a vítima relatou que estava no Bar do Neguim, pois reside aos fundos desse estabelecimento, quando chegaram três indivíduos, sendo eles: Igor (vulgo Gordinho), Kauan (vulgo Tran) Ejean(vulgo Passarinho), sendo um com uma motocicleta de cor azul e os outros a pé, dizendo que eram da facção criminosa Comando Vermelho e pegaram o celular da vítima e que após pegar o celular e verificar mensagens começaram a espancar a vítima com um pedaço de madeira (salve). Que temendo pela sua vida, a vítima se fingiu de morta e mesmo assim ainda continuou sendo agredida e que após ficar imóvel os suspeitos achando que ele estava morto saíram do local, porém eles retornaram logo depois para confirmar se a vítima estava morta e acreditando que ela estava em óbito os suspeitos fugiram do local. A vítima permaneceu se fingindo de morto por algum tempo e quando uma ambulância chegou ao local foi que ele se levantou e entrou na ambulância. Quando chegaram no hospital a vítima saiu do local e foi direto para delegacia, pois estava com medo dos suspeitos invadirem o hospital e matarem ele. Diante das informações a vítima nos relatou onde era a casa em que os suspeitos moravam e de imediato esta guarnição, juntamente com o investigador Cleverson, deslocamos até o endereço e ao chegar na casa os suspeitos, ao avistarem as viaturas, se evadiram do local pulando muros, onde após o cerco foi logrado êxito em fazer a detenção de um deles (suspeito Igor) dentro da casa. Os outros indivíduos conseguiram se evadir tomando rumo ignorado. Após a detenção do suspeito foi feito uma varredura no local e foi localizado 25 pedras de substância análoga a pasta-base de cocaína e balança de precisão, logo, pode-se constatar que no referido local funciona um ponto de comércio de entorpecentes (biqueira). Foi localizada também a motocicleta na qual um deles (Kauan) estava, sendo apreendida (n° apreensão 0000245040). Após fazer a detenção deslocamos até o local onde ocorreu o homicídio tentado e ao chegar havia um indivíduo (suspeito Matheus) sentado na calçada. Que ao perceber que a guarnição iria parar no local ele arremessou seu próprio celular ao solo, quebrando o seu celular, de imediato fizemos sua abordagem e foi encontrado em seu bolso uma trouxa de substância análoga à maconha, logo o referido foi detido. A vítima reconheceu o suspeito Igor como sendo uns dos indivíduos que tentaram matar o mesmo, pois os suspeitos acreditam que a vítima seria um informante. A vítima relatou também que os suspeitos fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho”.

Após representação da autoridade policial, e manifestação ministerial favorável, o juízo da Comarca de Vera decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na
garantia da ordem pública
, assim fundamentando:

“No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências, termo de apreensão, auto de constatação provisório de entorpecente, bem como depoimentos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, demonstrada em face do modus operandi do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o autuado trazia consigo elevada quantia de entorpecente, suficiente para pôr em risco a saúde de considerável quantidade de pessoas.

Nesse passo, extrai-se do laudo de constatação de drogas que fora apreendida em poder do autuado 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) trouxa de substância análoga a maconha.

Com efeito, a quantidade de drogas é fundamento idôneos para decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

[...]

Outrossim,
denota-se dos autos indícios de que o autuado integra organização criminosa, de modo que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

[...]

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor”.

Venho, reiteradamente, me posicionando que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4o do art. 282 do CPP, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão “
em último caso
”.

No entanto, a análise dos autos escancara, a meu sentir, a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanada pela via célere do presente
writ
.

Diferentemente do assinalado pela defesa, a prisão não foi lastreada na gravidade abstrata do delito ou
“em fundamentação genérica”.

A autoridade coatora deixou expressamente consignado que a segregação cautelar está baseada na
garantia da ordem pública
, haja vista o
modus operandi
empregado na empreitada delituosa – na qual a vítima foi agredida por diversas pauladas, inclusive com golpes na cabeça –, aliado ao fato de ter sido uma tentativa de homicídio “decretada” pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme relatado pelo ofendido.

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata ou genérica do crime ou seu caráter hediondo não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Porém,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

O Supremo Tribunal Federal ainda reforça que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
[STF - HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023].

Ademais, ao que tudo indica, o delito foi praticado por determinação da organização criminosa “Comando Vermelho”, uma vez que a vítima declarou na delegacia que
“os criminosos falavam que estava cumprindo ordens do Comando Vermelho e que estava dando um ‘salve’ na vítima”.

Logo, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Cito precedente do STJ:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]”
(STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022).

Neste mesmo sentido vem decidindo este Sodalício:

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN)”
[1]
.

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, HC n. 371.769/BA)”
[2]
.

“Havendo indícios nos autos de que o paciente integra associação criminosa voltada à prática de diversos delitos, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública. A propósito, ‘(...) ‘Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)’ (AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023);

‘(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes’ (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)”
[3]
.

É imperioso ainda salientar que, durante a diligência de busca e prisão do paciente, foi encontrado na residência em que estava 25 (vinte e cinco) porções de cocaína e 1 (uma) trouxa de maconha, além de uma balança de precisão, revelando, ao menos em análise perfunctória, se tratar de indivíduo também dedicado ao comércio ilícito.

Com base em tais razões, não cabe falar em ilegalidade da prisão.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Depois,
“a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Por fim, evidenciada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
[4]
.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Igor Bocher Carvalho
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]

TJMT,
N.U 1003625-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/3/2024, Publicado no DJE 25/3/2024.

[2]
TJMT,
N.U 1028504-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/3/2024, Publicado no DJE 17/3/2024.

[3]

TJMT,
N.U 1001289-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/3/2024, Publicado no DJE 12/3/2024.

[4]

STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024